Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710221-60.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDSON XAVIER ROSA, TATIANE MENDES FERREIRA, ROUSE MARIA DOS SANTOS, JENNIFER VITORIA SANTOS SAMPAIO, WALLACE MICHAEL ABREU DOS SANTOS, VINICIUS MENDES FERREIRA, ALMIR FERNANDES DE SOUZA FILHO, WANDERSON DOS SANTOS SILVANO, MARCELO DOS SANTOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual (período de 27/07/2023 a 03/08/2023), a Defesa de Edson Xavier da Rosa requereu a conversão do julgamento para a modalidade presencial (ID 48922122). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, conforme dispõe o artigo 4°, inciso IV, da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator